Tribunal: TJMT
Processo: 1014919-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014919-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), SUZYANNY ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 038.811.451-76 (AGRAVANTE), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO– CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

Tem-se exigido que o candidato que alega preterição demonstre o desvirtuamento da contratação em relação ao preceito do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e a existência de vaga para provimento de cargo efetivo, o que não pode ser depreendido da simples existência de contratados temporários, posto que estes não são providos em cargo público, mas tão somente exercem a função correspondente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Suzyanny Almeida dos Anjos
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 64281996), que, nos autos do recurso de
Agravo de Instrumento

n.

1014919-96.2020.8.11.0000,
interposto pela
Recorrente
em face do
Município de Várzea Grande
, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a sua posse no cargo de

Técnico de Desenvolvimento Social
.

Em suas razões recursais, Suzyanny Almeida dos Anjos, pugna pela reforma do
decisum,
ao argumento de que restou demonstrado nos autos, que o Agravado vem realizando diversas contratações de forma precária, para suprir as necessidades da administração, contrariando o que está determinado no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2017.

Sustenta que, o Município de Várzea Grande contraria o que a jurisprudência afirma, que deve o ente público seguir a ordem de classificação, ferindo os princípios constitucionais da razoabilidade e o da proporcionalidade.

Afirma que, o
STF, em sede de julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099 (
Tema 161/STF
), consolidou entendimento no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, para que seja concedida a liminar, nos termos em que foi postulada.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 783044465.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de abril

de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado
Suzyanny Almeida dos Anjos
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 64281996), que, nos autos do recurso de
Agravo de Instrumento

n.

1014919-96.2020.8.11.0000,
interposto pela
Recorrente
em face do
Município de Várzea Grande
, indeferiu a liminar pleiteada, consistente na sua posse no cargo de

Técnico de Desenvolvimento Social
.

Extrai-se dos autos que, a Agravante
participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Técnico de Desenvolvimento Social, e previa a existência de 162 (cento e sessenta e duas) vagas, para ampla concorrência, do qual restou aprovada em 160o lugar (ID 50510960 - Pág. 29).

Sustentando que, o Agravado vem realizando contratações temporárias de forma precária de agentes públicos para o cargo pleiteado pela Recorrente, mesmo ciente de que a Recorrente aguarda a sua nomeação e posse no cargo, impetrou mandado de segurança; todavia, o Juízo
a quo
indeferiu a liminar.

Contra essa decisão interpôs Agravo de Instrumento. O Pedido de Liminar foi indeferido, razão pela qual interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em suma, as razões recursais da Agravante se resume em afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a referida concessão da medida de liminar, porque, segundo alega, em virtude das contratações temporária de forma precária, passa a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, embora o concurso público está vigente.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso porque,
a classificação de candidato dentro do número de vagas ofertadas pela Administração gera, não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação (artigo 37, II e IV, da Constituição Federal), pois a Administração pratica ato vinculado ao tornar pública a existência de cargos vagos e o interesse em provê-los, de maneira que, até expirar o lapso de eficácia jurídica do certame, tem o poder-dever de convocar os candidatos aprovados no limite das vagas que veiculou no edital, respeitada a ordem classificatória.

In casu
,
o concurso foi homologado em
9-4-2018,
e tem validade de dois anos, consoante item 19.5 do Edital, e, foi prorrogado por mais 2 anos, a contar de 9 de abril de 2020, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 598.099/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, asseverou que
“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.” (RE 598099 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2009, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 REPUBLICAÇÃO: DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-05 PP-01004 ).

O Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. RELOTAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO EM ÓRGÃO PÚBLICO. DESCARACTERIZAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VACÂNCIA.
PRAZO DE VALIDADE. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA
.

1.
"Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação
, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas." (RE 598.099/MS, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011, RTJ VOL-00222-01 PP-00521).

2. Por princípio, a lotação ou a relotação de servidor traduz-se em mera mobilidade interna do cargo público (e do servidor eventualmente provido nele), transferindo o Administrador Público, em razão de oportunidade e conveniência ou de outros critérios legais, uma ou várias unidades inseridas num quadro específico para um outro quadro, isso não importando, contudo, criação de cargos nem tampouco nova investidura, mas somente um rearranjo organizacional com o fim de melhorar a prestação do serviço público.

3. Dessa forma, a lotação ou a relotação de servidor público efetivo não configura ilegalidade nem tampouco enseja em favor do candidato aprovado em concurso público o direito de ser nomeado, porque inexistente preterição ilegal.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 54.500/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 15/9/2017). [Destaquei]

Por outro lado, o STF ao julgar o Recurso Extraordinário n. 837.311/PI, entendeu-se
também que o candidato terá direito subjetivo à nomeação quando (I) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas indicadas em edital; (II) ocorrer preterição na nomeação em virtude da não observância da ordem de classificação, na forma da Súmula 15 do STF; (III) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a vigência do certame anterior, havendo preterição dos aprovados fora das vagas de maneira imotivada e arbitrária.

In casu
, no tocante à
existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a irregularidade destas
contratações
nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público.

Além do mais, é cediço que, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
. CARGO DE ENFERMEIRO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA
.

I - A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

II - A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

III -
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017). [Destaquei]

Assim, tratando de situações semelhantes, mas nas quais a questão debatida diz respeito a contratações temporárias, entendo que, deve ser seguido o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar repetidos Recursos Ordinários
[1]
.

Com base nisto, tem-se exigido que o candidato que alega preterição demonstre o desvirtuamento da contratação em relação ao preceito do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e a existência de vaga para provimento de cargo efetivo, o que não pode ser depreendido da simples existência de contratados temporários, posto que estes não são providos em cargo público, mas tão somente exercem a função correspondente.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA.

Não tem direito à nomeação o candidato aprovado em concurso público, cujo prazo de validade ainda não expirou, quando ausente

prova pré-constituída de preterição.
Segurança indeferida.

(TJ-MT - MS: 10015799020178110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/11/2017, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/12/2017). [Destaquei]

Dessa forma, não tendo a Agravante apresentado elementos novos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Suzyanny Almeida dos Anjos
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a liminar.

É como voto.

[1]
Ex: RMS 51.961/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016; AgRg no RMS 32.153/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, /2015

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021